Tribunal: TJES
Processo: 0001935-65.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001935-65.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCINEIA APARECIDA LINAUS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DE LIMINAR. DESNECESSIDADE. BENEFICIÁRIA DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não é necessário
constar a revogação expressa da tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
, tendo em vista que não se mostra razoável a manutenção de seus efeitos quando sobrevém decisão final de improcedência dos pedidos autorais. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Hipótese em que a
Embargante foi condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, sendo, no entanto, beneficiária da assistência gratuita judiciária.

3. Omissão reconhecida, a fim de suspender a exigibilidade da condenação aos honorários sucumbenciais,
conforme inteligência do art. 98, § 3º, CPC.

4.
Aclaratórios de EDP conhecido e desprovido.

5. Embargos de Declaração de Lucineia Aparecida Linaus conhecido e provido, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001935-65.2019.8.08.0049

EMBARGANTES
/EMBARGADAS:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A / LUCINEIA APARECIDA LINAUS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os recursos de Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 7968974) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA POR SE TRATAR DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DANO MORAL. INTERESSE COLETIVO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SOBREPÕE INTERESSE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os serviços essenciais, como o de fornecimento de energia elétrica, são aqueles indispensáveis para que se satisfaça as necessidades básicas da população, sem os quais se coloca em risco a saúde e o meio ambiente equilibrado. 2. Ainda assim, é de se observar que, para que o acesso a esse serviço ocorra de forma legal, deve-se primeiro obter autorização junto ao IEMA, sobretudo porque o imóvel se encontra em de Área de Preservação Permanente. 3. O
interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse puramente individual, nos termos do art. 225 da Constituição Federal. 4. Reconhecida a impossibilidade de fornecimento de energia em Área de Preservação Ambiental por parte da Concessionária sem autorização prévia do IEMA, com vistas a preservar o interesse coletivo de preservação ambiental. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.
5.
Recurso conhecido e provido.

Nas razões recursais de ID 8096836 e de ID 8159002, ambas as Embargantes alegam que o julgado recorrido contém omissão sanável pela via dos Aclaratórios.

Pois bem. Para melhor compreensão da controvérsia, procedo a uma breve digressão dos fatos.

A Autora, Lucineia Aparecida Linaus, ajuizou a presente
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
” em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, requerendo a condenação da concessionária ao fornecimento de energia elétrica em área de preservação ambiental permanente (APP) sem autorização prévia do IEMA, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em primeira instância, o MM. Juiz deferiu a tutela de urgência, determinando que a concessionária promovesse o fornecimento de energia elétrica na residência da autora, confirmando, posteriormente, a decisão em sede de Sentença (fls. 117/118), condenando a parte requerida, ainda, ao pagamento de danos morais no importe de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Interposto recurso de Apelação pela então requerida, este foi julgado procedente para reformar a r. Sentença e reconhecer a impossibilidade do fornecimento de energia elétrica em APP. Desta forma, inverteram-se os ônus sucumbenciais em desfavor da Apelada.

Apesar do provimento do recurso, a primeira Embargante, concessionária EDP, afirma que o acórdão nada dispôs acerca da revogação da tutela antecipada, incorrendo, portanto, em omissão.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
” (EAREsp n. 488.188/SP).

Depreende-se, portanto, a desnecessidade de constar a revogação expressa da tutela provisória concedida anteriormente, tendo em vista que não se mostra razoável a manutenção de seus efeitos quando sobrevém decisão final de improcedência dos pedidos autorais, o que implica cognição exauriente, enquanto a liminar possui cognição sumária.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Corolário da rejeição do pedido autoral na decisão final, é a revogação da tutela provisória anteriormente concedida. Precedentes TJES e STJ. 3. Não há necessidade de revogação expressa da tutela provisória outrora concedida, vez que é decorrência lógica da improcedência da demanda.
4. No entanto, apenas para fins de evitar qualquer dissabor pela ausência da indicação expressa da revogação no acórdão objurgado, acrescente-se tal revogação ao decisum. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, ED-AC 0003540-24.2019.8.08.0024, Relator: desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/2021)

Sem grifo no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA SOMENTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIO SANADO. REJEITADOS OS EMBARGOS DE ORION ENGENHARIA LTDA E ACOLHIDOS EM PARTE OS DE MARCENARIA SÃO JOÃO EIRELI E OUTROS. 1. Para oposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. [...] 4. Em relação à suposta omissão quanto à revogação da liminar parcialmente concedida, também não assiste razão aos embargantes.
Embora no acórdão não conste de forma expressa a revogação da medida, trata-se de consequência lógica do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, momento em que foi reestabelecida a decisão agravada.
5. Rejeitados os embargos de Orion Engenharia LTDA e acolhidos em parte os de Marcenaria São João Eireli e outros. (TJES, ED-AC 5004460-77.2022.8.08.0000, Relator: desembargador EWERTON SCHAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 24/11/2022)

Sem grifo no original

Desse modo, não assiste razão à Embargante EDP no que toca à omissão apontada.

Em seguida, insurge-se a segunda Embargante, Lucineia Aparecida Linaus, acerca da omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita deferida pelo juízo de primeiro grau.

In casu
, verifica-se que a segunda Embargante foi condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência no acórdão embargado. Contudo, sendo, de fato, beneficiária da assistência judiciária gratuita, manteve-se o julgador omisso quanto a essa questão.

Assim, deve ser sanada tal omissão, a fim de suspender a exigibilidade da condenação aos honorários sucumbenciais,
conforme inteligência do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração interpostos por
DP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e
ACOLHO
os aclaratórios de Lucineia Aparecida Linaus, para, sanando o vício verificado, suspender a exigibilidade da condenação dos ônus de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso da ré e dar provimento ao recurso da autora.

Voto por acompanhar o relator.